Tribunal: STF
Processo: ARE 1539692
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. A União interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 51) contra acórdão (eDoc 32) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO UTILIZADA PARA CONTAGEM EM DOBRO DO RESPECTIVO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. As associações têm legitimidade para, na condição de representantes processuais, ajuizarem ações na defesa do interesse de seus associados, independentemente de autorização expressa destes, bastando, para tanto, a previsão na ata de assembléia Geral Ordinária da entidade associativa que a autorizou, e a relação dos beneficiários da ação. 



    2. A jurisprudência do STJ, consolidada sob o regime de recurso repetitivo, é no sentido de que o prazo prescricional, que é de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910, de 1932, relativo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada para fins de aposentadoria, tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor (REsp n. 1.254.456/PE, Relator Ministro Benedito Gonçalves). 



    3. Contra o voto do relator, porém, a Turma entende que o termo inicial da prescrição se conta do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, ato ainda inexistente, por isso não há falar em decurso do prazo de prescrição do fundo de direito. 



    4. Concernente ao mérito, não obstante a vedação contida na antiga redação do art. 87 da Lei n. 8.112, de 1990, que só admitia a conversão em pecúnia em favor dos beneficiários da pensão deixada pelo instituidor que não gozou a licença-prêmio no tempo próprio, é de jurisprudência pacífica que o servidor tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem utilizada para aposentadoria, não incidindo sobre esse montante pecuniário Imposto de Renda ou Contribuição Social para a Seguridade do Servidor, por cuidar-se de indenização, cf. precedentes do STJ e deste Tribunal. 



    5. Correção monetária e juros de mora, como declinados no voto. 



    6. Honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 



    7. Apelação da parte autora provida, para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedente o pedido; apelação da União e remessa oficial desprovidas.



    Sustenta que o julgamento vergastado viola preceitos constitucionais por (i) afastar o comando disposto no art. 2-A da Lei n. 9.494/1997, no sentido da abrangência territorial da sentença proferida em sede de ação ordinária coletiva ajuizada por associação; (ii) inaplicar o art. 1º-F dessa lei para a correção monetária da condenação; (iii) reconhecer a legitimidade da associação para propor a demanda, a despeito da ausência de autorização expressa dos associados. Diz, ainda, violados os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, no que supostamente infringidos o devido processo legal e o dever de fundamentação das decisões judiciais. 



    Em decisão de admissibilidade (eDoc 62), o recurso teve, quanto aos temas do devido processo legal, da fundamentação das decisões judiciais e da correção monetária, o seguimento denegado considerados os Tema n. 660 e 810 da repercussão geral; no mais, restou inadmitido. Contra a negativa de admissão, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o apelo extremo no ponto devolvido ao conhecimento desta Corte, entendo, primeiramente, que a matéria alusiva aos limites territoriais do título judicial carece do necessário prequestionamento, porquanto não apreciada no acórdão recorrido. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação à necessidade de autorização dos respectivos associados para o protocolo, pela associação, da ação ordinária coletiva, observo que a anuência constou de ata de reunião assemblear, consoante indica o seguinte trecho do pronunciamento de origem:



    Preliminar de ilegitimidade ativa da entidade associativa 



    No que se refere à autorização para propositura da ação, a jurisprudência consolidou-se pela dispensa da referida autorização, bastando a previsão na ata de assembléia Geral Ordinária (fls. 12/14) e a relação dos beneficiários da ação.



    Esse assentimento coaduna-se com a orientação fixada pelo Supremo ao julgar o Tema n. 82 (RE 573.232) da repercussão geral, em que o disposto no artigo 5º, XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados, a necessitar portanto, para propositura da ação pela entidade associativa, da autorização expressa dos associados e da lista destes juntada à inicial. Aquela aquiescência pode ser efetuada mediante disposição assemblear, conforme demonstra o seguinte trecho do voto do ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão:



    O que nos vem da Constituição Federal? Um trato diversificado, considerado sindicato, na impetração coletiva, quando realmente figura como substituto processual, inconfundível com a entidade embrionária do sindicato, a associação, que também substitui os integrantes da categoria profissional ou da categoria econômica, e as associações propriamente ditas. 



    Em relação a essas, o legislador foi explícito ao exigir mais do que a previsão de defesa dos interesses dos filiados no estatuto, ao exigir que tenham – e isso pode decorrer de deliberação em assembleia – autorização expressa, que diria específica, para representar – e não substituir, propriamente dito – os integrantes da categoria profissional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente